Tribunal: TJSP
Processo: 2061442-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará Judicial. Cancelamento de cláusulas restritivas da propriedade. Insurgência do Autor. Imóveis herdados de seus genitores. Existência de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Inexistência de justa causa que justifique a manutenção dessas restrições, contrárias à função social da propriedade. Imóveis que geram despesas ao Agravante.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará Judicial. Cancelamento de cláusulas restritivas da propriedade. Insurgência do Autor. Imóveis herdados de seus genitores. Existência de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Inexistência de justa causa que justifique a manutenção dessas restrições, contrárias à função social da propriedade. Imóveis que geram despesas ao Agravante. Decisão reformada. Recurso provido.